Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. Valorada com neutralidade, na sentença, a circunstância judicial da culpabilidade, incabível o conhecimento do recurso quanto ao ponto, porquanto ausente o interesse recursal. Inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime para roubo simples em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de roubo majorado em razão do uso de arma branca. A palavra da vítima, que confirmou que o réu utilizou arma branca no momento do crime, possui especial relevância e é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e perícia do artefato. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.